Tribunal: TJSP
Processo: 1040756-56.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Ação declaratória - inexigibilidade de débito - emissão de duplicata - prestação de serviço devidamente comprovada - existência de justa causa - regularidade da emissão do título reconhecida - ação julgada improcedente - sentença mantida - recurso improvido.